Tribunal: TJDFT
Processo: 0753026-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753026-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIQ CORP S.A. AGRAVADO: ADVOCACIA MACIEL DESPACHO Tendo em vista que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, faculto à parte recorrente demonstrar a tempestividade do presente recurso, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator